Tribunal: TJMT
Processo: 0000357-33.2014.8.11.0090
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000357-33.2014.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 034.309.128-30 (APELANTE), MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA - CPF: 249.833.978-76 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ PERMANENTE E O ACIDENTE NARRADO – INEXISTÊNCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O recebimento do seguro DPVAT exige prova do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões descritas pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação De Cobrança De Benefício Do Seguro Obrigatório DPVAT julgada improcedente com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude do benefício da justiça gratuita.

O apelante alega que
“resta incontestável que a incapacidade que acomete o apelante surgiu em decorrência do acidente automobilístico ocorrido no dia 14 de dezembro de 2012, no qual o mesmo sofreu”
e que
“ainda que se entenda pela preexistência de lesões incapacitantes em data anterior ao acidente, é evidente que estas foram extremamente agravadas/ampliadas após o acidente de 2012”
.

Sustenta que
“os diversos documentos acostados aos autos possuem o condão de comprovar a incapacidade da parte autora (apelante) decorrente do acidente, objeto da lide”.

Ao final pede a procedência da Ação para condenar a apelada ao pagamento da indenização de 40 vezes o salário mínimo devidamente corrigido e com a incidência de juros moratórios.

Sem contrarrazões conforme certificado no ID. 239327166.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor pretende receber o seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente de trânsito que aconteceu em 14-12-2012, consoante boletim de ocorrência e documentos médicos.

No entanto, a perícia médica feita em juízo (ID. 235449667) o perito constatou que
“o autor possui incapacidade total e permanente ao trabalho desde 21/06/2011”
.

Desse modo, a sequela reconhecida no laudo não possui relação ao acidente de trânsito em questão, já que o evento pelo qual se busca indenização ocorreu em 14-12-2012, enquanto as lesões são provenientes de um incidente anterior, ocorrido em 21-06-2011.

Portanto, ausente prova da relação de causa e efeito, não há como atribuir ao apelado a obrigação de indenizá-lo.

Além disso, consta dos autos que o autor já foi indenizado do acidente ocorrido no ano de 2011 (ID. 235448715 Pág. 23 -24).

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL INDEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência do nexo de causalidade entre o alegado acidente automobilístico e a lesão sofrida não autoriza o pedido de indenização”.
(N.U 0003109-52.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28-04-2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO ANEXADO AOS AUTOS - ATESTADO MÉDICO QUE NÃO MENCIONA ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO AFASTADA - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -
RECURSO PROVIDO.

O recebimento do seguro DPVAT exige prova do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões descritas pelo autor”.
(N.U 1022357-50.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

Importante ressaltar que a perícia cumpriu todas as exigências legais para identificação de eventual incapacidade física da vítima, principalmente porque foi subscrita por médico perito nomeado pelo juízo, e as partes foram intimadas a formularem os requisitos da perícia.

Assim, não comprovada a invalidez permanente, seja ela total ou parcial, requisito imposto pelo art. 3º da Lei nº 6.194/74, não há direito ao recebimento do seguro obrigatório, e portanto, não houve cerceamento de defesa.

Posto isso,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024